Tribunal: TJPA
Processo: 0819790-04.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819790-04.2022.8.14.0000

PACIENTE: NILSON JESUS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ TITULAR DA 1ª VARA PENAL DOS INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 121, §2º, VII, DO CPB. NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL. JUÍZO INCOMPETENTE. TESE REJEITADA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO SOCIAL. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O simples fato de o juiz se declarar incompetente não se presta, por si só, a respaldar o relaxamento da prisão cautelar. Isso porque, além do ato ter sido praticado em caráter emergencial, oportunamente será ratificado - ou não – pelo juízo competente, de modo que neste momento não se faz possível proclamar a ilegalidade da custódia.

2. Acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do CPPB, verifica-se a existência de fatos notórios a demonstrar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, já que o custodiado é acusado da prática de delito de extrema gravidade, contra policial militar, a denotar sua concreta periculosidade.

3. No que concerne à conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de fevereiro e finalizada aos dois dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
N. J. DA S.,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais e de Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0802471-81.2022.8.14.0401.

Narra a impetração que foi expedido decreto de prisão temporária em desfavor do paciente, inicialmente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, pela suposta prática do crime do art. 121, §2º, inciso VII, do CPB. Expirado o tempo da custódia temporária, foi expedido, em 05/12/2022, decreto de prisão preventiva.

Salienta que, de acordo com o
decisum
cautelar
,
no dia 26/01/2022, por volta das 07h50min, na Passagem Afonso Pena, Bairro Guajará, no Distrito de Icoaraci/PA, o Policial Militar Luís Fernando Ferreira foi alvejado com disparos de arma de fogo, evoluindo a óbito no local. Aos nacionais N. N. da S., ora paciente, e G. B. de F., foi atribuída a suposta acusação de serem os executores do ilícito.

Argumenta que, em sede de Conflito de Competência, a Seção de Direito Penal deste TJ/PA, à unanimidade dos votos, em decisão de novembro de 2022, declarou a competência do Juízo da 1ª Vara de Inquérito Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA para apreciação do pedido de conversão da prisão temporária em preventiva. Ocorre que, na referida oportunidade, o IPL já havia sido concluído e encaminhado ao Poder Judiciário, dando origem ao Processo de n.º 0821768-74.2022.8.14.0401. O Juízo da Vara de Inquéritos, entretanto, em 29/11/2022, declarou encerrada sua competência, diante da conclusão do inquérito, com consequente distribuição ao Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.

Sustenta, contudo, que, mesmo após a declaração de incompetência, em 05/12/2022, nos autos do Processo n.º 0802471-81.2022.8.14.0401, o Juízo da Vara de Inquéritos, ora coator, decretou a prisão preventiva do coacto e de outros acusados.

Nesse contexto, aduz que a prisão do paciente padece de ilegalidade em face da decretação de sua prisão preventiva por juízo incompetente, nos autos do Processo de n.º 0802471-81.2022.8.14.0401.

Alega, outrossim, que o decreto cautelar carece de fundamentação idônea, e que não se revelam presentes, na hipótese, quaisquer dos pressupostos ensejadores do encarceramento cautelar, consoante dicção do art. 312 da Lei Adjetiva Penal.

Refere que o paciente, no decorrer das investigações, não estava em local incerto, sempre esteve no mesmo local onde reside há anos, tendo sido cumprido o mandado de busca e apreensão e de prisão temporária na residência do paciente. Acrescenta que ele nunca deixou de comparecer a qualquer convocação da polícia, o que elide qualquer especulação de intenção em não contribuir para a investigação.

Afirma, ademais, que o réu dispõe de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade e que se mostra cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Clama pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Contramandando de prisão em favor do paciente. Ao final, que o
mandamus
seja concedido de forma definitiva.

Pugna pelo direito de sustentar oralmente as razões da impetração.

O feito veio distribuído à minha relatoria por prevenção, em face da distribuição anterior do
Habeas Corpus
n.º 0808091-16.2022.8.14.0000, oriundo da mesma ação penal.

Em informações, à ID 12323652, o Magistrado inquinado coator assim esclarece:

“Com relação ao mérito processual, trata-se de medida cautelar sigilosa
representada pelo Delegado de Polícia Civil Allan Pinheiro Cavalcante, lotado na Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos, que objetivava a decretação da prisão temporária do ora paciente e demais alvos, assim como a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor dos mesmos, considerando os indícios de autoria e materialidade angariados ao longo do inquérito policial nº 00617/2022.100003-0, que apura a suposta prática do crime de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, VII do Código Penal).

(...)

Em 25 de maio de 2022, o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares verificou a necessidade de decretar a custódia do ora paciente N. J. da S.
(paciente)
e demais representados, em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar - fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a presença de fortes indícios de autoria no crime em apuração, (...).

Em 03 de junho de 2022, a Autoridade Policial peticionou, às 14h:57min,

informando o efetivo cumprimento da prisão do nacional N. J. da S.

Em 06 de junho de 2022, o nacional N. J. da S. foi submetido a

audiência de custódia, nos termos do art. 13, da Resolução nº 213/15. Oportunidade em que se verificou que não havia novo elemento a ser considerado para alteração da decisão que decretou a prisão temporária, nos termos do art. 316 do CPP. O custodiado negou ter sofrido agressões por parte de policiais e/ou agentes de segurança no momento de sua prisão.

Após, em 23 de junho de 2022, a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva, em desfavor do paciente e demais alvos.

Oportunizado vistas ao Ministério Público do Estado, o Promotor de Justiça propugnou pela decretação das prisões preventivas pleiteadas, em 04 de julho de 2022.

Em 25 de agosto de 2022, este Juízo declarou-se incompetente considerando a presença de indícios de participação de organização criminosa no crime sob apuração, estabelecida nos moldes da lei nº 12.850/13, bem como em obediência à Resolução TJPA nº 008/2013-GP e determinou a remessa do feito à Vara de Combate ao Crime Organizado.

Em 06 de setembro de 2022, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado suscitou conflito negativo de competência e remeteu os autos ao Tribunal de Justiça do Estado.

Em 24 de novembro de 2022, os autos vieram conclusos, oportunidade que foi informado que a Seção de Direito Penal à unanimidade declarou este Juízo competente.

Desse modo, considerando a determinação de superior instância, o pedido de conversão da prisão temporária em preventiva foi apreciado por este Juízo em 05 de dezembro de 2022, oportunidade em que fundamentadamente foi decretada a prisão
preventiva do ora Paciente – decisão de Id. 8305004, e, inclusive, na ocasião, também foram apreciadas as alegações suscitadas pela Defesa de Nilson Silva, ao requerer a não conversão de prisão temporária em preventiva (...).

Importante registrar, que mesmo após a redistribuição dos autos principais, em razão da conclusão do inquérito, este juízo continuou competente para proferir decisão quanto ao mérito do pedido de prisão temporária em preventiva nos autos da medida cautelar, ora em discussão, devido tal pleito ter sido protocolado antes da conclusão do auto inquisitorial. Outrossim, a competência desta vara especializada foi firmada em sede do conflito de jurisdição nº 0812729-92.2022.8.14.0000, conforme acórdão de Id. 83575038.

Ainda, na mesma decisão de Id. 8305004, considerando que o inquérito policial referente a presente medida cautelar encontra-se relatado e concluído (autos de nº 0821768-74.2022.8.14.0401), foi encerrada a desta vara de inquéritos, e
determinada a redistribuição do feito ao Juízo natural, em observância ao disposto no §3º do art. 2º da Resolução TJPA nº 17/2008-GP.”

Nesta instância superior, o
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
pronuncia-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com supedâneo nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não merecem procedência.

Aduz que a defesa que a prisão do paciente padece de ilegalidade em face da decretação de sua prisão preventiva por juízo incompetente, nos autos do PePrTe de n.º 0802471-81.2022.8.14.0401.

No caso em voga, encerrado o Inquérito Policial, o Juízo impetrado, qual seja, o da Vara de Inquéritos Policiais e de Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA, em 29/11/2022, declarou encerrada a sua competência para prosseguimento do feito, encaminhado os autos para regular distribuição a juízo natural, fato que deu origem ao Processo de n.º 0821768-74.2022.8.14.0401, com consequente remessa ao Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.

Não obstante, posteriormente a isso, em 05/12/2022, nos autos do PePrTe de n.º 0802471-81.2022.8.14.0401, atendendo a requerimento do
Parquet
pela conversão da prisão temporária em preventiva do coacto e de demais investigados, o Juízo impetrado decretou a custódia cautelar do paciente, nos termos do art. 312 da Lei Adjetiva Penal.

Urge destacar, todavia, que, embora o Magistrado coator tenha declarado o encerramento de sua competência, o requerimento ministerial havia sido protocolado anteriormente à conclusão do IPL.

Ademais, o simples fato de o juiz se declarar incompetente não se presta, por si só, a respaldar o relaxamento da prisão cautelar. Isso porque, além de o ato ter sido praticado em caráter emergencial, oportunamente será ratificado - ou não – pelo juízo competente, de modo que neste momento não se faz possível proclamar a ilegalidade da custódia, sendo mais prudente aguardar a manifestação do Juízo natural.

Nessa senda de raciocínio:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. MÉRITO DO WRIT ORIGINÁRIO JULGADO PELO DESEMBARGADOR RELATOR. PREJUDICADO, EM TESE, O PRESENTE MANDAMUS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA DECRETADA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5.
Por outro lado, Consoante a teoria do juízo aparente, reconhecida por esta Corte Superior, o reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, como é o caso da decretação da prisão preventiva do ora recorrente, pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito (RHC 116.059/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 4/10/2019).

6. No caso, o Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Miguelópolis/SP, acompanhando a manifestação do Promotor de Justiça que oficia naquela Comarca, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Igarapava/SP, o qual, de acordo com os autos, não suscitou conflito negativo de competência, motivo pelo qual poderá ratificar os atos decisórios praticados pelo Juízo da Comarca de Conceição das Alagoas/MG.

7. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 700.140/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) (grifei)

No que tange à tese de que a decisão que decretou a constrição preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, observa-se que o r.
decisum,
de ID 8305004, datado de 05/12/2022, bem enfatiza a necessidade de acautelamento social em virtude do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, tendo em vista os suficientes indícios de autoria delitiva através do conjunto fático-probatório juntado até o momento.

Destaca, ademais,
“a gravidade concreta do crime objeto do inquérito, em se tratando de homicídio qualificado praticado em via pública, à luz do dia, contra policial militar, motivado justamente pela sua condição como agente de segurança pública, o que enseja a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.”

Acrescenta que,
“embora G. e N.
(paciente)
não tenham sido responsáveis pelos disparos contra a vítima Luis Fernando, desempenharam, aparentemente, importantes funções no planejamento do crime, sobretudo no que diz respeito ao auxílio para a fuga de G.”.

Expõe, por outro lado, o juízo,
“o
fato de que, possivelmente, os últimos detalhes da ação criminosa foram articulados na noite anterior, na casa de N. (paciente), corroborando as suspeitas de que referido representado tenha participado do planejamento do crime.

Ressalta, por outro lado, que,
“
consoante também apurado nas investigações, fortes são as evidências de que o homicídio do policial militar tenha sido praticado por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho”,
o que sugere a periculosidade concreta do paciente.

Aduz, a autoridade impetrada, ser
“necessária a custódia cautelar dos referidos representados para garantia da ordem pública, coibindo-se, ainda, eventual reiteração delitiva, uma vez que, ao que tudo indica, fazem do crime uma prática habitual. Ademais, tendo em vista a possível atuação de facção criminosa no delito, é notória as dificuldades encontradas para obtenção de provas testemunhais, diante do temor causado pelos integrantes do grupo, altamente perigosos e violentos.”

Além da ordem pública, fundamenta o juízo que a prisão do coacto se faz essencial por conveniência da instrução criminal, diante dos embaraços que sua

liberdade pode vir a causar para coleta de elementos probatórios.

Destaca a autoridade impetrada que “
nos autos do inquérito policial correlato (autos de nº 0821768-74.2022.8.14.0401), há a informação de que a testemunha ocular Jadson Lobato teria sido ameaçada por N. S.
(paciente)
para modificar seu depoimento, retirando G. da autoria do crime e indicando, em seu lugar, o nacional identificado como “Sidney”. Jadson também afirmou que semanas antes teria sido assaltado por um passageiro em uma corrida de mototáxi, tendo este levado seu celular. Segundo a testemunha, provavelmente o roubo teria ocorrido a mando de N. (paciente), posto que no momento do crime o assaltante teria sido incisivo ao

pedir o celular e N. (paciente) poderia ter algum interesse nas informações contidas no aparelho. O mototaxista acrescentou que sairia do Estado por temer retaliações em razão de seus depoimentos.”

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ
, principalmente quando
o Magistrado de 1º Grau, mais próximo da causa, aponta os requisitos justificadores da medida extrema, motivando o
decisum
.

Não prevalecem, por conseguinte, as
condições subjetivas atribuídas
ao réu, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, consoante
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,
que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Realmente,

mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e essa indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e denego a ordem
impetrada.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/03/2023